Tribunal: TJMT
Processo: 1002244-91.2026.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002244-91.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUCAS FERREIRA FELIPE - CPF: 367.603.058-33 (ADVOGADO), SOLTURI SOLAR SERVICO E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - CNPJ: 31.087.724/0002-29 (AGRAVANTE), FELIPE SAMPIERI IGLESIAS - CPF: 379.291.338-00 (ADVOGADO), NELSON CAMARGO DA VEIGA - CPF: 429.525.300-68 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR. ARRESTO DE BENS. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de tutela cautelar de arresto de bens, formulado em ação de cobrança fundada em contrato de prestação de serviços e fornecimento de materiais para instalação de sistema fotovoltaico.

2.

A agravante sustenta a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, com base no inadimplemento parcial, documentos contratuais e suposta contumácia do devedor, evidenciada por protestos, ações judiciais e pendências fiscais.

3.

O pedido de efeito suspensivo foi parcialmente deferido para determinar a indisponibilidade de ativos financeiros via SISBAJUD, apenas como garantia do juízo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos da tutela de urgência cautelar, em especial o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, aptos a justificar o arresto de bens antes da citação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A probabilidade do direito encontra-se demonstrada em cognição sumária, diante da existência de relação contratual e inadimplemento parcial.

4.

O perigo de dano não restou evidenciado, pois a existência de protestos, ações judiciais e pendências fiscais não comprova, por si só, a dilapidação patrimonial ou a prática de atos voltados à frustração da execução.

5.

O arresto é medida excepcional e exige demonstração concreta de risco, não sendo cabível com base em simples alegação de existência de dívidas e pendências tributárias.

6.

A realização de pagamentos parciais afasta, em juízo perfunctório, a presunção de comportamento deliberado de ocultação patrimonial.

7.

Ausência de elementos concretos que indiquem risco atual à efetividade da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A concessão de tutela cautelar de arresto exige demonstração concreta do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. A existência de inadimplemento, protestos ou pendências fiscais não é suficiente, por si só, para justificar a constrição patrimonial.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI nº 1022239-27.2025.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 10.09.2025; TJMT, AI nº 1007645-42.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 07.08.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de agravo de instrumento interposto por SOLTURI SOLAR SERVIÇO E COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, nos autos da Ação de Cobrança com pedido de Medida Cautelar de Arresto n. 1000178-71.2026.8.11.0087, proposta em face de
NELSON CAMARGO DA VEIGA
, que indeferiu o pedido liminar de arresto de bens do requerido por ausência dos requisitos legais.

Alega estarem presentes os requisitos do art. 300 do CPC, afirmando a probabilidade do direito demonstrada pelo contrato, nota fiscal, inadimplemento parcial e planilha de atualização, bem como o perigo de dano, consubstanciado na existência de protestos e ações judiciais em face do agravado, pendências fiscais perante a Receita Federal e a Receita Estadual, além da alegada contumácia no inadimplemento.

Defende que pagamentos parciais realizados há mais de um ano não afastariam a contumácia do devedor. Em sede de tutela recursal, requereu,
inaudita altera pars
, a concessão de medida cautelar para determinar a constrição de bens do agravado até o limite do débito atualizado de R$ 72.896,02, acrescido de 10% de honorários de sucumbência, mediante: (i) bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD; (ii) restrição de veículos via RENAJUD; e (iii) pesquisa e indisponibilidade de imóveis via CNIB/ONR. Ao final, pugna pelo provimento do recurso para determinar confirmar o arresto cautelar.

O pedido de efeito suspensivo foi parcialmente deferido, para determinar a indisponibilidade cautelar de ativos financeiros em nome do agravado, até o limite do valor indicado no recurso, por meio do sistema SISBAJUD, sem liberação de valores em favor da agravante, permanecendo a constrição apenas como garantia do juízo, até o julgamento do presente agravo.

A parte agravada não apresentou contrarrazões, pois ainda não foi citada.

É o relatório.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

A controvérsia recursal cinge-se a verificar se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência cautelar, consistentes na probabilidade do direito e no perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, aptos a justificar o arresto de bens do agravado antes da citação.

Na origem, a agravante ajuizou ação de cobrança visando ao recebimento de R$ 72.896,02, decorrentes de contrato de prestação de serviços e fornecimento de materiais para instalação de sistema fotovoltaico, alegando cumprimento integral de sua obrigação e inadimplemento parcial do réu. Requereu, liminarmente, o arresto de bens do requerido, mediante bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD, restrição de veículos via RENAJUD e indisponibilidade de imóveis via CNIB, ao argumento de que o demandado seria devedor contumaz, com protestos, ações judiciais e pendências fiscais em seu nome.

O Juízo de origem indeferiu a medida, ao fundamento de que os elementos apresentados não demonstram, de forma concreta, a existência de risco de dilapidação patrimonial, destacando que a mera existência de inadimplemento, protestos e demandas judiciais não é suficiente para justificar medida constritiva de natureza excepcional.

Analisando os documentos comprobatórios e o contexto da ação de cobrança, em que a parte requerida sequer foi citada, não verifico a presença de risco concreto que justifique a medida extrema de constrição patrimonial.

Isso porque, embora a agravante tenha demonstrado, em cognição sumária, a existência da relação contratual e o inadimplemento parcial, não restou evidenciado o requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, os fundamentos invocados, tais como a existência de protestos, ações judiciais e pendências fiscais, não são aptos, por si sós, a comprovar que o agravado esteja dilapidando seu patrimônio ou praticando atos concretos voltados à frustração da execução.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Quarta Câmara de Direito Privado é firme no sentido de que a concessão de arresto exige prova concreta do risco, não sendo suficiente a mera existência de restrições creditícias ou inadimplemento:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR DE ARRESTO DE IMÓVEL. AÇÃO MONITÓRIA. INDEFERIMENTO DE ARRESTO E DE CERTIDÃO PREMONITÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO. [...] A concessão de tutela cautelar exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do CPC.

A existência de restrições creditícias ou protestos não comprova, por si só, dilapidação patrimonial ou conduta que comprometa a efetividade da futura execução. O agravado alega pagamento parcial e prestação de serviços como forma de amortização da dívida, o que exige dilação probatória e recomenda cautela na concessão de medidas constritivas. A medida de arresto tem caráter excepcional e demanda prova concreta de risco de frustração da execução, não sendo cabível com base em presunções ou especulações. [...] A concessão de arresto cautelar exige prova concreta de que o devedor esteja dilapidando seu patrimônio ou agindo de modo a comprometer a efetividade da execução. A mera existência de dívidas e restrições creditícias não é suficiente para justificar a constrição de bens por meio de arresto. A certidão premonitória é incabível em ação monitória enquanto não reconhecida a certeza, liquidez e exigibilidade do crédito. [...] (N.U 1022239-27.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/09/2025, Publicado no DJE 16/09/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – INDEFERIDA TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR - ARRESTO – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é possível o deferimento da tutela antecipada cautelar de arresto sem a demonstração inequívoca de existência de dívida líquida e certa e que o devedor, caindo em insolvência, está agindo de modo a frustrar a satisfação do crédito dos requisitos apontados, visto que impõe restrição ao patrimônio e ao direito de propriedade alheia. “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” (art. 300, do CPC) (N.U 1007645-42.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2024, Publicado no DJE 13/08/2024)

Ademais, conforme também destacado na origem, a existência de pagamentos parciais realizados pelo agravado, ainda que não suficientes para quitar o débito, afasta, ao menos em juízo perfunctório, a presunção de comportamento deliberado de ocultação ou dissipação patrimonial.

Acresce-se que o arresto constitui medida de natureza excepcional, que implica restrição ao direito de propriedade, razão pela qual sua concessão demanda demonstração robusta e concreta do perigo de dano, o que não se verifica na hipótese. O agravante pretendeu demonstrar o risco de ineficácia de futura e eventual execução com base unicamente certidão de pendências tributárias e lista de protestos em nome do agravada. Não há demonstração da alegada irregularidade da empresa perante a Receita Federal, mas apenas extrato de consulta com resposta negativa (ID 220509810).

A pretensão recursal, portanto, funda-se em presunções e ilações acerca da situação financeira do agravado, sem a devida comprovação de atos efetivos de esvaziamento patrimonial.

Conclui-se, assim, que não estão presentes os requisitos autorizadores da tutela cautelar pleiteada, especialmente o perigo de dano, impondo-se a manutenção da decisão agravada.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, tornando sem efeito a decisão que deferiu parcialmente a tutela recursal, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026